Tribunal: TJMT
Processo: 1047924-10.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047924-10.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FRANCISCA NAVANTINO PINTO DE ANGELO - CPF: 230.104.951-53 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Processo Civil e Direito do Consumidor. Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral. Cartão de Crédito Consignado com Reserva De Margem Consignável (RMC). Decisão Monocrática Fundada no Verbete 568 da Súmula do STJ. Inexistência de Vício de Consentimento e de Falha no Dever de Informação. Pretensão de Conversão do Contrato em Empréstimo Consignado Tradicional. Descabimento. Mera Reiteração de Teses
já
A
nalisadas
.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso em exame
:

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação d
e instituição financeira,
reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
C
ontrato de
C
artão de
C
rédito
C
onsignado com RMC,
c/c
restituição de valores e indenização por dano moral.

II.
Questões em discussão
:

2. As questões em discussão consistem em analisar a: (i) e
xistência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC;

(
ii
)
o
corrência de falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC;

(
iii
)
p
ossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional;

(
iv
)
e a l
egalidade do julgamento monocrático à luz do Verbete 568 d
a Súmula do
STJ.

III.
Razões de decidir
:

3. Nos termos do Enunciado 568 da Súmula do STJ, o Relator pode analisar e julgar monocraticamente o Recurso
quando
há
entendimento jurisprudencial dominante
sobre a matéria devolvida.

4
.
Demonstrada a contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC, mediante instrumento contratual assinado, com cláusulas claras
sobre
a natureza da operação, forma de amortização e desconto do valor mínimo em folha, afasta-se a alegação de vício de consentimento.

5
.
A utilização reiterada do cartão, com saques e compras
na modalidade de crédito
, o recebimento de faturas e o decurso de longo período com descontos sem impugnação
,
evidenciam ciência e adesão
da Recorrente
à modalidade contratada.

6
.
O dever de informação não impõe à instituição financeira a garantia de compreensão subjetiva do consumidor
; é
suficiente a prestação de informações claras e adequadas sobre o produto ofertado.

7.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovada falha informacional ou vício de consentimento, inexistentes
na hipótese
.

IV.
Dispositivo e tese
:

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
Comprovada a
validade do contrato de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável,
a inexistência de
vício de consentimento ou falha no dever de informação, e estando a decisão monocrática alinhada à jurisprudência dominante, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Francisca
Navantino
Pinto de Ângelo
em virtude da decisão de Id.
335943898, em que provi o Recurso de Apelação do
Banco Santander
(Brasil)
S.A.
, reformei a sentença, julguei improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral
e inverti o ônus
da
sucumbência.

A Recorrente s
ustenta que a decisão agravada reformou indevidamente a sentença de primeiro grau, a qual
acolheu
parcialmente
seus
pedido
s

e converteu
contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional,
reconhece
u
a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação.

Aduz que a
análise realizada na decisão monocrática foi meramente formal, limitada à existência da nomenclatura “Cartão de Crédito Consignado” no contrato e à utilização do cartão para saques e compras, sem considerar
sua
vulnerabilidade e a complexidade do produto financeiro contratado.

Sustenta que tais circunstâncias,
de per si,
não afastam o vício de consentimento, pois a utilização do crédito não demonstra que
fora devidamente
informad
a
sobre a forma de cobrança da modalidade RMC, especialmente quanto à incidência de juros rotativos e ao fato de que o desconto em folha se destina apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que
, conforme alega,
acarreta amortização ínfima do saldo devedor e perpetuação da dívida.

Alega
, ainda,
que a instituição financeira não comprovou o cumprimento do dever de informação substancial, previsto no art
igo
6º,
inciso
III, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco demonstrou que foi esclarecida, de forma clara e adequada, acerca da natureza onerosa e do funcionamento do cartão de crédito consignado.

Segue argumentando
que a simples assinatura de contrato de adesão não é suficiente para comprovar
sua
ciência
sobre os riscos do produto,
o que configura
erro substancial quanto ao objeto do negócio e
ofensa
aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Para a Agravante, a
decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de exigir prova concreta de que a compreendeu a dinâmica do contrato e o impacto financeiro da modalidade RMC.

Insiste na tese de
que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, razão pela qual o uso do cartão não convalida o vício existente na origem do negócio jurídico.

Por fim,
aduz que
,
consoante a jurisprudência,
comprovada a falha no dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, a fim de preservar o negócio jurídico e assegurar a efetiva amortização da dívida.

Com base nesses
argumentos
, requer
a retratação do
decisum
, ou

a remessa para o C
olegiado
, com o provimento do Recurso e

o
restabelecendo a sentença de primeiro grau.

Contraminuta no Id. 339580366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tal qual exposto no Relatório,
Francisca
Navantino
Pinto de Ângelo

interpôs este Recurso com o intuito de reformar
a decisão de Id. 335943898, em que provi o Recurso de Apelação do
Banco Santander S.A.
, reformei a sentença, julguei improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral
e inverti o ônus
da
sucumbência
.

Para melhor compreensão, esclareço que a Agravante ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral
em face do
Agrav
a
do
, sob
a alegação de que foi induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado, mas acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que lhe causou prejuízos financeiros duradouros e desproporcionais.

Sustentou que houve falha no dever de informação da instituição financeira, que culminou na formalização de Contrato, cujo objeto e condições
, conforme afirmado,
não foram esclarecidas de maneira suficiente, clara ou ostensiva.

Impugnada
a peça de defesa
, o Juiz singular concluiu pela procedência parcial dos pedidos, determinou a revisão
do contrato
, afastou a natureza de cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável (RMC), requalificou a relação como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central.

Determinou, ainda, a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1%
(um por cento)
ao mês, além da condenação
do Banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

O Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs Recurso de Apelação
, em que sustent
ou
a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sob a tese de que houve consentimento livre e informado.

Em suas razões, alegou
que todas as informações contratuais
estão
claras e acessíveis, especialmente quanto à modalidade de cartão consignado.

Ressaltou
que os descontos foram realizados regularmente e que a
consumidora
recebeu mensalmente as faturas,
de modo que podia
optar pelas formas de pagamento.

Aduziu
que não
há falar em falha

n
o dever de informação,
e que inexiste
qualquer ilicitude que justifique a declaração de nulidade do contrato.

Analisei e julguei o Recurso de forma monocrática com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, pois há entendimento jurisprudencial dominante quanto à matéria devolvida.

Dei provimento ao Recurso de Apelação do Banco Santander (Brasil) S.A., pois trouxe prova da contratação
válida de cartão de crédito consignado com RMC,
cujo contrato contém
cláusulas claras quanto à natureza da operação, forma de amortização e desconto do valor mínimo em folha
.

Não constatei provas da
inexistência de vício de consentimento,
a qual está
reforçada pela assinatura do contrato, utilização reiterada do cartão (saques e compras) e decurso de longo período com descontos sem impugnação
.

Ademais, também não foi possível constatar
falha no dever de informação, de cobrança indevida e de dano moral
.

Assim,
em consonância com a jurisprudência d
este Tribunal de Justiça
e d
a Corte Superior,
que reconhece a
legitimidade da modalidade quando demonstrada ciência e adesão do consumidor
, provi o Recurso da instituição financeira, reformei
a sentença, julguei improcedentes os pedidos e inverti o ônus
da
sucumbência.

Inconformada, a
Recorrente s
ustenta que
a
análise realizada na decisão monocrática foi meramente formal, limitada à existência da nomenclatura “Cartão de Crédito Consignado” no contrato e à utilização do cartão para saques e compras, sem considerar
sua
vulnerabilidade e a complexidade do produto financeiro contratado.

Sustenta que tais circunstâncias,
de per si,
não afastam o vício de consentimento, pois a utilização do crédito não demonstra que
fora devidamente
informad
a
sobre a forma de cobrança da modalidade RMC, especialmente quanto à incidência de juros rotativos e ao fato de que o desconto em folha se destina apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que
, conforme alega,
acarreta amortização ínfima do saldo devedor e perpetuação da dívida.

Alega
, ainda,
que a instituição financeira não comprovou o cumprimento do dever de informação substancial, previsto no art
igo
6º,
inciso
III, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco demonstrou que foi esclarecida, de forma clara e adequada, acerca da natureza onerosa e do funcionamento do cartão de crédito consignado.

Segue argumentando
que a simples assinatura de contrato de adesão não é suficiente para comprovar
sua
ciência sobre os riscos do produto,
o que configura
erro substancial quanto ao objeto do negócio e
ofensa
aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Para a Agravante, a
decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de exigir prova concreta de que a compreendeu a dinâmica do contrato e o impacto financeiro da modalidade RMC.

Insiste na tese de
que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, razão pela qual o uso do cartão não convalida o vício existente na origem do negócio jurídico.

Por fim,
aduz que
,
consoante a jurisprudência,
comprovada a falha no dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado, a fim de preservar o negócio jurídico e assegurar a efetiva amortização da dívida.

Assim, pugna pela reforma da decisão unipessoal, a fim de que seja mantida a sentença.

O Agravo Interno não merece provimento.

A insurgência da Agravante limita-se a reiterar, sob nova roupagem argumentativa, as mesmas teses já analisadas
e afastadas na decisão monocrática, sem demonstrar qualquer ilegalidade, omissão ou inadequação na aplicação do entendimento jurisprudencial dominante que autorizou o julgamento unipessoal do Recurso de Apelação.

Nos termos do Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com entendimento consolidado dos Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal. Foi exatamente essa a hipótese dos autos, em que a sentença contrariou orientação jurisprudencial pacífica acerca da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando demonstrada a ciência e adesão do consumidor.

Diversamente do que sustenta a Agravante, a decisão monocrática não se apoiou apenas em elementos formais, como a nomenclatura do contrato ou a simples utilização do cartão. Ao revés, considerou o conjunto probatório existente nos autos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário regularmente assinada, que contém cláusulas expressas e objetivas acerca da modalidade contratada, da utilização da reserva de margem consignável, da forma de amortização do saldo devedor e do desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento, em conformidade com a Lei nº 10.820/2003.

Além disso,
ficou
comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pela Agravante, com realização de saques e compras, circunstância que, somada ao recebimento contínuo de faturas e ao decurso de considerável lapso temporal com descontos mensais sem impugnação, afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza da operação. O uso reiterado do produto financeiro, nessas condições, evidencia a adesão consciente à modalidade contratada, não sendo razoável
admitir, apenas anos depois, a alegação de erro substancial quanto ao objeto do negócio jurídico.

No tocante ao alegado vício de consentimento, é certo que a simples condição de vulnerabilidade do consumidor não autoriza, por si só, a invalidação do contrato. Para tanto, seria indispensável a demonstração concreta de que a instituição financeira omitiu informações essenciais ou prestou esclarecimentos inadequados acerca do funcionamento do cartão de crédito consignado, ônus do qual a Agravante não se desincumbiu.

Ao contrário, os documentos juntados aos autos evidenciam que foram prestadas informações suficientes sobre a natureza rotativa da operação, a incidência de encargos e a forma de pagamento do valor mínimo da fatura por meio da reserva de margem consignável.

Não se pode perder de vista que o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do
Consumidor, exige clareza e transparência, mas não impõe à instituição financeira o dever de garantir a compreensão subjetiva do consumidor, sobretudo quando o contrato apresenta cláusulas expressas e inteligíveis, aptas a permitir a compreensão do negócio jurídico por pessoa média.

Inexistente
prova de conduta dolosa, ardilosa ou de efetiva ocultação de informações relevantes, não há falar em violação à boa-fé objetiva ou em erro substancial.

Também não procede a alegação de omissão quanto à exigência de prova do cumprimento do dever de informação. A decisão monocrática examinou expressamente os elementos probatórios existentes e concluiu, de forma motivada, que o Banco comprovou a regularidade da contratação, sendo inviável exigir prova negativa ou impor à instituição financeira a demonstração de um nível de compreensão subjetiva que extrapola os limites legais do dever de informar.

Quanto à pretensão de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, cumpre registrar que tal providência somente é admitida em hipóteses excepcionais, nas quais reste efetivamente comprovada a falha informacional ou o vício de consentimento, o que não se verifica no caso concreto. A jurisprudência invocada pela Agravante não se aplica indistintamente, mas depende da
análise das circunstâncias específicas de cada caso, inexistentes nos autos.

Assim, não se evidencia qualquer erro de julgamento, omissão ou inadequação na decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Portanto,
inexistindo fundamento apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum
em todos os seus termos
, motivo pelo qual
d
esprovejo o
Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026